Tribunal: TJES
Processo: 5008806-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008806-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
AGRAVADO: JULIANA ALVES CARAPINA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5008806-71.2022.8.08.0000

Agravante: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Agravada: Juliana Alves Carapina

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão (ID 16356539 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Juliana Alves Carapina contra Editora e Distribuidora Educacional S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência “
determinando que a ré efetue a rematrícula da autora para o curso de odontologia, referente ao 10º período, desde que a negativa tenha se baseado no fato da estudante ter trancado a matrícula no ano de 2021, e cursado o 9º período normalmente”.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que (a) a agravada realizou sua matrícula por meio do programa Parcelamento Estudantil Privado - PEP, tendo obtido uma bolsa de 50% de desconto; (b) no primeiro semestre de 2021 trancou seu curso, restabelecendo a matrícula no segundo semestre; (c) o trancamento do curso implica em rescisão do contrato e vencimento antecipado do saldo remanescente vinculado ao contrato do PEP; (d) a agravada tinha plena ciências das condições pactuadas; (e) a Lei 9.870/99 autoriza que as instituições de ensino não renovem a matrícula do aluno inadimplente.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A agravada firmou contrato educacional, no qual integrava o financiamento educacional privado ofertado pela instituição, denominado programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP), no qual o aluno pode quitar durante o curso ou até 18 meses após o seu término (ID 3301425), tendo, no entanto, próximo ao final do curso, procedido o seu trancamento.

No seu retorno, a despeito das regras contratuais invocadas, a agravante realizou a rematrícula da estudante sem qualquer apontamento quando a suspensão do PEP. Apenas quando da renovação para o primeiro semestre de 2022 a instituição a impediu, apresentando, então, a cobrança relativa ao programa de financiamento, sob justificativa de vencimento antecipado em razão do trancamento do curso.

Conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau, “
tendo aceito a rematrícula da estudante para o 9º período, mesmo após o trancamento da matrícula no semestre anterior, tal fato implica em aceite expresso em relação a rematrícula para o último semestre, nos termos do art. 4º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, em respeito inclusive aos princípios da igualdade entre contratantes e a boa-fé contratual
”.

Desta forma, ainda que a Lei nº. 9.870/99 admita que as instituições de ensino não realizarem a rematrícula do aluno inadimplente, no caso concreto, apura-se que própria agravante adotou comportamento contraditório, gerando expectativa à aluna quanto à regularidade das condições contratuais, notadamente da manutenção do financiamento.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RESTRIÇÃO DE ACESSO DO ALUNO À PLATAFORMA VIRTUAL DA INSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM . PROSSEGUIMENTO DO ESTUDANTE NOS SEMESTRES SEGUINTES AO DÉBITO. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a suposta pendência financeira do recorrido, oriunda da divergência de informações acerca do valor da mensalidade no sistema do FIES, que gerou um débito no valor de R$ 103,63 (cento e três reais e sessenta e três centavos), além de uma pendência de R$ 36,00 (trinta e seis reais), no segundo semestre do ano de 2015, certo é que a faculdade aceitou a matrícula do referido aluno nos semestres posteriores, bloqueando o seu acesso ao sistema do Portal do Aluno somente no primeiro semestre do ano de 2017, impedindo que cursasse as matérias do período, agindo de forma contraditória ao seu próprio ato de admitir que o mesmo prosseguisse no curso. 2. Considerando que o ordenamento civil veda o venire contra factum proprium, consistente no fato de que ninguém pode se comportar contra seus próprios atos, tem-se que a sentença vergastada não comporta reforma, porquanto a apelante se distanciou dos preceitos da boa-fé objetiva na condução da relação contratual havida com o apelado, desatendendo o quanto disposto no art. 422 do Código Civil, o qual dispõe que os contratantes devem guardar na execução e na conclusão do contrato os princípios da probidade e da boa-fé. 3. Da mesma forma, verifica-se o quanto disposto no art. 4º, III do Código de Defesa do Consumidor, o qual também preconiza que os consumidores e fornecedores devem observar a boa-fé e o equilíbrio nas relações firmadas. Portanto, considerando que se para o aluno o pagamento da matrícula no semestre subsequente redunda em aceite expresso para a sua renovação, conforme disposição do contrato firmado entre as partes (Cláusula 4ª Parágrafo Oitavo), o mesmo deve valer para a instituição recorrente, enquanto parte contratada, conforme disciplina o Código de Defesa do Consumidor, cuja norma resguarda a paridade entre os contratantes, em prestígio à boa-fé e equidade, preconizadas pela aludida norma. 4. No tocante ao pleito para redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, o qual fora fixado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considera-se que razão também não assiste à recorrente, porquanto o valor mencionado se mostra proporcional e razoável à conduta praticada e ao dano sofrido, na medida em que o apelado se viu angustiado pela perda de prazo na apresentação de trabalho didático, quando os seus colegas, por outro lado, tinham livre acesso ao Portal e ao prosseguimento no curso, cujo acesso fora indevidamente interrompido pela apelante no tocante ao recorrido. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021170022210, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO SUPERIOR. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. FAC-SÍMILE. PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. ALUNA NÃO MATRICULADA. INADIMPLÊNCIA. FREQUÊNCIA NO CURSO. REALIZAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ACADÊMICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 1º DA LEI 9.870/99. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 2º da Lei 9.800/99 exige a juntada da via original do recurso interposto por fac-símile em cinco dias corridos, prazo fixado por lei especial que não se influencia pela previsão geral de contagem de prazo em dias úteis instituída pelo CPC/2015. (AgInt no AREsp 1171075/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 08/08/2018) . A peça original foi protocolada no dia 06.09.2018 (quinta-feira), sendo que o último dia de prazo seria o dia 03.09.2018 (segunda-feira) de acordo com o art. 2º, da Lei 9.800/99, evidenciando-se sua extemporaneidade. Preliminar acolhida. 2. Consoante jurisprudência do STJ, A prestação de serviços educacionais caracteriza-se como relação de consumo, motivo pelo qual devem incidir as regras destinadas à proteção do consumidor, o qual, por ser a parte mais vulnerável, merece especial atenção quando da interpretação das leis que, de alguma forma, incidem sobre as relações consumeristas. (REsp 1583798/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 07/10/2016). 3. A Lei nº. 9.870/99 admite que a instituição de ensino se recuse a efetivar a matrícula de aluno inadimplente para o período subsequente, permitindo, contudo, que se conclua o semestre vigente sem qualquer prejuízo ao aluno em razão da ausência de recursos financeiros. 4. Ainda que a agravada não esteja regularmente matriculada e tenha sido notificada de seu impedimento em participar das atividades acadêmicas, a mesma frequentou a sala de aula e realizou provas, obtendo notas, sem que a instituição de ensino a impedisse, não revelando razoável que sofra penalidade pedagógica no final do semestre por inadimplência, contrariando, o disposto no art. 6º, § 1º, da Lei nº. 9.870/99. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 029189000069, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 25/10/2018)

Assim, evidencia-se que a própria instituição contribuiu para a condição de rematricula, não podendo, posteriormente, condicionar o novo período ao adimplemento antecipado das parcelas do financiamento.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. REMATRÍCULA. ALUNO INADIMPLENTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA INSTITUIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM PERÍODO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. A despeito das regras contratuais invocadas, a instituição realizou a rematrícula da agravante no segundo semestre de 2021 sem qualquer apontamento, quanto, em tese, já estaria inadimplente em razão do trancamento do curso. Apenas quando a agravada foi realizar a renovação para o primeiro semestre de 2022 a instituição impediu a sua rematrícula, apresentando, então, a cobrança relativa ao programa de Parcelamento Estudantil Privado;

3. Ainda que a Lei nº. 9.870/99 admita que as instituições de ensino não realizem a rematrícula do aluno inadimplente, no caso concreto, apura-se que própria agravante adotou comportamento contraditório, gerando expectativa à aluna de regularidade das condições contratuais, notadamente da manutenção do financiamento, não podendo, posteriormente, condicionar o seu registro ao adimplemento das parcelas do financiamento;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.